Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de cinco celulares apreendidos durante cumprimento de Mandados de Prisão Temporária e de Busca e Apreensão, em investigação em que se apura a suposta existência de organização criminosa responsável por esquema de agiotagem, envolvendo a prática dos crimes de usura, extorsão e lavagem de capitais.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. No caso, há fortes indícios do vínculo do apelante com os supostos líderes da organização criminosa, tendo inclusive sido denunciado pelos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esse cenário, aliado ao fato de que a Defesa não desincumbiu do ônus de demonstrar a propriedade dos bens e que os objetos ainda interessam ao processo como objeto de prova, impedem a restituição antes do deslinde da respectiva ação penal.
4. Recurso conhecido e não provido.